Tribunal: TJMT
Processo: 1022010-43.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022010-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (ADVOGADO), MAICOM PEDRO DUARTE DE MORAES - CPF: 041.786.281-43 (IMPETRANTE), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), AO JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), THIAGO SILVA BARBO - CPF: 001.429.261-08 (ADVOGADO), THIAGO SILVA BARBO - CPF: 001.429.261-08 (IMPETRANTE), JUNIOR ALVES FARIA - CPF: 025.669.651-96 (PACIENTE), FERNANDO FILHO SILVA SANTOS - CPF: 060.281.591-66 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), ADRIANA SOUSA COSTA - CPF: 045.696.421-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHAES - CPF: 066.022.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITA CRISTINA XIMENES RODRIGUES - CPF: 062.511.441-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ PINTO SIQUEIRA - CPF: 544.556.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERNANDES - CPF: 038.753.991-37 (VÍTIMA), ALINY CRISTINA MENEZES ARUERA - CPF: 025.698.891-99 (VÍTIMA), AUGUSTO AGOSTINHO ARRAIS - CPF: 531.339.511-49 (VÍTIMA), WINICIUS RODRIGUES DE AZEVEDO - CPF: 703.409.571-07 (VÍTIMA), GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 045.947.081-70 (VÍTIMA), TIAGO DUARTE OLIVEIRA - CPF: 051.484.511-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO POR TRINTA E CINCO VEZES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE FORMAL REPRESENTAÇÃO PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS – ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VERIFICADA A IDENTIDADE DE SITUAÇÕES JURÍDICAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO CRIME PATRIMONIAL NOS AUTOS DE
HC
N. 1022010-43/2020 – PLURALIDADE DE ACUSADOS – QUESTÃO DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE OBJETIVA – EXTENSÃO – NECESSIDADE –
ORDEM CONCEDIDA.

Para a extensão dos efeitos de ordem concedida em sede de
habeas corpus
, nos moldes do que disciplina o artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que haja isonomia entre os indivíduos que, acusados da prática de um mesmo crime, encontrem-se em idêntica situação jurídica, pressupostos esses cuja aferição em concreto pela via mandamental exige o cotejo da decisão apontada como paradigmática com os elementos de cognição acostados aos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de pedido incidental interposto pelo advogado Thiago Costa da Silva, visando que seja concedida à coacusada
Adriana Sousa Costa
a extensão dos benefícios da decisão proferida nos autos do
habeas corpus
n. 1022010-43/2020, em que esta Colenda Câmara Criminal, por maioria, concedeu a ordem aos pacientes Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Faria (Id. 73707471).

Em suma, o requerente argumenta que a suplicante Adriana Sousa Costa foi denunciada nos autos da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021, juntamente com os outros coacusados, dentre eles Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Faria.

Alega que, em 27.1.2021, este egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1022010-43/2020 impetrado em favor dos pacientes acima mencionados, concedeu a ordem, por maioria, para fins de trancar a ação penal supramencionada. Na concepção do requerente, Adriana Sousa Costa encontra-se submetida à idêntica situação fático-processual, fazendo jus à extensão da benesse concedida àqueles, nos moles do art. 580 do Código de Processo Penal.

Não houve pedido liminar.

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações constante do Id. 79797985, pp. 2-4.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
conforme o seguinte ementário (Id. 80199968, pp. 1-9):

“Habeas Corpus
:
Associação Criminosa e Estelionato. – Busca-se a extensão do benefício concedido aos corréus
Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Faria,
no julgamento do HC n°. 1022010-43.2020.8.11.0000, nos termos do art. 580 do CPP. –
Sem Pedido de Liminar
–
In casu
, não há como estender o benefício a corré
Adriana Sousa Costa
, nestes autos pois, evidencia-se da documentação trazia a lume, que as condições subjetivas da paciente e dos beneficiários paradigma são dissemelhantes - Apesar de o paciente e os corréus/paradigma terem sido denunciados pelos mesmos fatos, com a imposição de suas prisões cautelares na mesma oportunidade, evidencia-se da decisão que impôs o cárcere provisório que os mesmos possuem circunstâncias subjetivas distintas, vez que a suplicante na prática do estelionato era uma das responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, sendo denunciada nos autos da ação penal de n. 1001767-15.2020.8.11.0021, como incursa no art. 288, parágrafo único (participação de adolescente) e no art. 171,
caput,
ambos do Código Penal, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, do Código Penal. – Demais disso, em reforço, mister destacar que a autoridade qualificada como coatora, bem destacou em suas informações prestadas, que no julgamento do HC n. 1022010-43.2020.8.11.0000, fora especificamente determinado o trancamento da ação penal de n°. 1001767-15.2020.8.11.0021, somente em relação corréus
Fernando Filho Silva Santos
e
Júnior Alves Faria
, não demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 580 do CPP. – Constrangimento ilegal não configurado. –
Pela denegação da ordem”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se deste caderno processual que a suplicante
Adriana Sousa Costa
e os pacientes Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Farias foram denunciados como incurso no art. 288, parágrafo único, e no art. 171,
caput
, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal, no bojo da ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021 em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT.

Consta, em síntese, que a defesa dos beneficiários acima mencionado interpôs ação constitucional registrada sob n. 1022010-43/2020, objetivando o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa
para continuidade da persecução criminal, em razão da inexistência de representação criminal por parte das supostas vítimas.

Em seguida, por ocasião do julgamento do mérito, ocorrido em 16.12.2020,
deneguei
a ordem e consignei em meu voto que a segregação cautelar era imperativa para o
resguardo da ordem pública,
em virtude de constar fortes índicos de que os pacientes planejaram e premeditaram as simulações de financiamento de veículos, nas quais, segundo a peça acusatória, a maioria das vítimas eram pessoas humildes que dispuseram de todas as suas economias para realizarem o sonho de

adquirir um carro novo, zero quilometro, o que ocasionou um prejuízo no valor aproximado de R$ 158.524,00 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos e vinte e quatro reais).

E, ainda deixei claro que, conquanto o § 5º do art. 171 do Código Penal aponte que
o processamento do delito de estelionato se procede mediante representação da vítima, não é necessário que a representação obedeça maiores formalidades,
sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tenha interesse na persecução penal, o que pode ser aferido pela ida à delegacia para registro de ocorrência após conhecimento da fraude.

Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal (ut, RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 9.11.2016). 2. O Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, entendeu não estar comprovada a total ausência de percepção pela vítima da ofensa recebida. A alteração dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 1411657/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.8.2019).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. 2. No caso, as instâncias ordinárias esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito. 3. “Não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita” (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15.12.2016). 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.11.2019).

Diante de tais asserções, mantive o entendimento da forma expressada no meu voto, ou seja, pela denegação da ordem.

Ato contínuo, o eminente desembargador Rui Ramos (1º vogal) pediu vista do feito para melhor análise da matéria.

Posteriormente, o processo retornou a julgamento na sessão do dia 27.1.2021, e
ressalvado meu entendimento
, esta Segunda Câmara Criminal, concedeu, por maioria, vencido este julgador, a ordem mandamental em favor dos pacientes Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Faria, franqueando-lhes a restituição do
status libertatis
em razão da ausência de justa causa para a persecução penal.

A ementa ficou assim redigida pelo 1º Vogal, que proferiu o voto vencedor:

“HABEAS CORPUS
– AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A ATIPICIDADE DELITIVA – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA –REPRESENTAÇÃO CRIMINAL COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE – ART. 171, §5º, DO CP – EXIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STF (HC 187.341/SP) – AUSÊNCIA DE FORMAL REPRESENTAÇÃO PARA A PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE FÓRMULA SACRAMENTAL – IMPRESCINDÍVEL, PORÉM, A DEMONSTRAÇÃO DE INEQUÍVOCA INTENÇÃO DAS VÍTIMAS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – REALIDADE PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 564, III, “A”, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PELO CRIME PATRIMONIAL
, TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa. Nos termos do entendimento da Corte Superior (STJ, RHC 135683/RJ), tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, deve a manifestação de vontade – condição específica de procedibilidade – se revelar como induvidosa para legitimar a atuação do
Parquet
. À sua falta, impõe-se a concessão do
writ
aos ora beneficiários para se declarar a nulidade processual”

Embora vencido no julgamento de mérito da referida ação mandamental,
atendendo ao princípio da colegialidade
, rendo-me aos argumentos adotados pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro (1º vogal), para estender os efeitos da concessão do
writ
a suplicante Adriana Sousa Costa, porque o trancamento da ação penal em relação aos pacientes Fernando Filho Silva Santos e Júnior Alves Faria teve assento em questão de caráter eminentemente processual, estando calcada em ausência de justa causa para a persecução penal, concernente na inexistência de representação criminal para ação penal por parte das vítimas.

Ademais, impende reforçar que da análise do material probatório juntado, percebe-se que a suplicante
Adriana Sousa Costa

e o corréu Júnior Alves Faria eram responsáveis pela captação de clientes e formalização de contratos, conforme descrito na peça acusatória (Id. 63125091, p. 10).

Portanto, aplica-se,
in casu
, as disposições do art. 580 do Estatuto Processual Penal, que preleciona:

“
Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”

Nesse sentido:

“EMENTA – HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE DELITO ANTECEDENTE, PREVISTOS NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO –
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA –

EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES PARA SUSTENTAR A OPINIO DELICTI – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO CRIMINIS IN IUDICIO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. Não há justa causa para a instauração de persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. (STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 17 de agosto de 2007).
Nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, torna-se imperiosa a extensão, de ofício, da ordem concedida neste mandamus ao corréu na mesma situação processual, visto que padecem do mesmo constrangimento ilegal.
Ordem concedida”
(TJMT, N.U 1005399-83.2018.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11.7.2018) – destaquei.

De acordo com o art. 580 do Código de Processo Penal, a concessão de
habeas corpus
anterior, aproveitará à coacusada no mesmo processo, por se tratar de questão de ordem exclusivamente objetiva.

Ante o exposto,
em respeito ao colegiado, ressalvado meu entendimento,
concedo
a ordem mandamental e estendo o benefício à corré
Adriana Sousa Costa
, para trancar a ação penal n. 1001767-15.2020.811.0021, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021